Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701948-75.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ COSTA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REAJUSTES SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. O caso versa sobre liquidação e cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos. 2. Com base nos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não se constata desídia ou inércia do exequente, pois, quando instaurou a fase de liquidação e cumprimento de sentença por meio de demanda individual e autônoma (28/3/2021), ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva. A pretensão também não estaria prescrita mesmo que se considerasse que o prazo prescricional voltou a fluir, pela metade (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado do acórdão prolatado no REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019), no qual determinou-se a realização de liquidação para apuração do quantum debeatur e individualização dos créditos dos servidores substituídos pelo Sindicato. 3. É necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do STJ no REsp Repetitivo n. 1.235.513/AL e o caso concreto em análise, que tratam sobre pressupostos fáticos e jurídicos diversos. O recurso especial tratou sobre revisão geral da remuneração de servidores públicos federais (Leis n. 8.622/93 e 8.627/93) e a situação dos autos cuida de reposição da inflação monetária ocorrida em 1990 aos vencimentos de servidores distritais. 4. A fim de evitar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, é cabível, no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito Federal quando essa matéria não tenha sido aventada na fase cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação local invocada para dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à propositura da demanda ou à formação do título executivo. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois o título judicial não afastou a possibilidade de compensação. 5. O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor pressupõe a dedução dos reajustes legais concedidos, com a mesma finalidade de reposição inflacionária, aos servidores públicos civis da categoria profissional do exequente. Portanto, não deve ser reformada a sentença que acolheu a impugnação do executado, determinou a compensação e, com base na manifestação da Contadoria Judicial, julgou extinto o processo, à luz do art. 924, III, do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, todos do CPC; 368 e 369, estes do Código Civil, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante à fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor; 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, todos do CPC; 368 e 369, estes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.986.436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse particular. Em primeiro lugar, pois “é firme a jurisprudência desta Corte pela inviabilidade de apreciar, em recurso especial, o teor do título executivo judicial para verificar possível ofensa à coisa julgada, por óbice da Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.979.314/MG, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 9/6/2022). Outrossim, porquanto a análise da pretensão recursal pela Corte Superior esbarraria no óbice, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, uma vez que implicaria a interpretação de lei local, Leis Distritais 38/1989 e 117/1990. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF).” (RE 1365114 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010